Tribunal: TJMT
Processo: 1020245-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020245-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), LUAN FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 058.444.021-97 (AGRAVANTE), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TEMPORÁRIA DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE INTEGRANTE DE ESPÓLIO EM INVENTÁRIO. NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, em ação declaratória de inexigibilidade temporária de obrigação contratual cumulada com pedido de tutela de urgência.

2.

O agravante alega que celebrou contrato de compra e venda de lote urbano, do
Loteamento São Tomé,
em Cuiabá/MT, mas suspendeu os pagamentos diante da alegada ausência de domínio regular do imóvel pela agravada, que integra espólio em inventário judicial, sendo seu nome negativado em 03/05/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente na exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, diante da alegada inexigibilidade temporária da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a decisão agravada tenha incorretamente registrado que a negativação ocorreu
“há mais de um ano”,
a correção desse equívoco não altera a conclusão de que não se evidenciam os requisitos cumulativos para a tutela de urgência.

5. O lote objeto do contrato integra espólio em inventário judicial, mas há determinação expressa para que a empresa agravada realize o depósito das parcelas vincendas em juízo, conferindo segurança jurídica ao negócio.

6. O agravante não demonstrou obstáculo concreto à futura transferência do imóvel nem risco imediato ao resultado útil do processo que justifique a exclusão liminar de seu nome dos cadastros restritivos.

7. Ausente a probabilidade do direito invocado, inviável a concessão da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência para exclusão do nome do devedor de cadastro de inadimplentes exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A mera existência de inventário do imóvel objeto do contrato não implica, por si só, inexigibilidade temporária da obrigação contratual assumida pelo comprador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 1000022-019541-6/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 10/08/2022, 16a Câm. Cível Especializada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
LUAN FERNANDO DA SILVA SANTOS
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz

Gilberto Lopes Bussiki
da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade Temporária de Obrigação Contratual c/c Tutela de Urgência e Pedido de Exclusão de Restrição em Cadastro de Inadimplentes
,
movida em face de
BARBOSA E RAMOS LTDA – EPP,
que indeferiu

o pleito liminar de exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes.

A Instituição Agravante sustenta ilegalidade da negativação, sustentando o
fumus boni iuris
, consistente na inexigibilidade da obrigação diante da invalidade do negócio jurídico pela ausência de domínio sobre o imóvel vendido pela agravada, com flagrante violação aos arts. 1.793, § 1o, do Código Civil e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, aponta o
periculum in mora
decorrente dos graves prejuízos financeiros e morais sofridos pela manutenção indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, justificando a imediata concessão da tutela provisória requerida.

Requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada, para a determinação da imediata exclusão de seu nome dos cadastros restritivos. (ID. 294667361)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Declaratória de Inexigibilidade Temporária de Obrigação Contratual c/c Tutela de Urgência e Pedido de Exclusão de Restrição em Cadastro de Inadimplentes
, ajuizada por
LUAN FERNANDO DA SILVA SANTOS
, em face de
BARBOSA E RAMOS LTDA – EPP,
alegando que celebrou contrato de compra e venda com a empresa agravada, cujo objeto é o lote urbano no 29 da quadra 06,
Loteamento São Tomé
, em Cuiabá/MT, cujo domínio se encontra questionado judicialmente por integrar o espólio de
Ismael Benedito da Fonseca
, objeto de inventário em curso na
5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT
(
processo no 1016918-87.2022.8.11.0041
).

Afirma que, diante da insegurança jurídica decorrente da ausência de domínio regular sobre o imóvel pela empresa agravada, suspendeu o pagamento das prestações, ocasião em que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 03/05/2025, conforme certidão expedida pela CDL Cuiabá, razão pela qual propôs a demando, com pedido liminar de exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

(...) Quanto ao pedido de tutela, considerando que a negativação se deu a mais de um ano, inerente a débito conhecido, hei por bem aguardar o devido contraditório, de modo que não caracterizada a urgência, e assim indefiro o pedido. (...) (ID. 294667366)

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na
exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes
, a qual, segundo
o art. 300 do CPC
, será concedida se houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

No caso, vejo que o Agravante sustenta que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a agravada, mas que esta
não detém legitimidade para alienar o bem
, uma vez que o imóvel integral o espólio em inventário judicial (
processo no 1016918-87.2022.8.11.0041
, em trâmite na
5a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT
). Alega que diante da impossibilidade jurídica de outorga da escritura e da insegurança do negócio,
suspendeu os pagamentos
, sendo retaliado com a
inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Inicialmente reconheço o
equívoco material
na decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que
“a negativação se deu a mais de um ano
”, quando,
na verdade
, conforme documento acostado nos autos, à
inscrição ocorreu em 03/05/2025
, sendo a
ação protocolada em 07/05/2025.

Contudo, a correção desse equívoco
não altera a conclusão
quanto à
ausência dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência requerida.

Conforme se depreende dos autos, o imóvel objeto do contrato está localizado no
Loteamento São Tomé II,
empreendimento que, embora integre o espólio em inventário, teve sua implementação iniciada pelo
de cujus
mediante parceria comercial, conforme pode ser observado do
“Contrato de Permuta de Área por Participação em Loteamento”
anexado no processo de inventário, em ID. 121545977, sendo, atualmente, de responsabilidade da empresa Agravada a
responsabilidade o recebimento dos valores das vendas
.

Destaca-se, ainda, que nos autos de inventário, a
existência de determinação judicial expressa
para que a empresa Agravada proceda com os
depósitos judiciais das parcelas vincendas
relacionadas às vendas dos lotes, além da obrigação de apresentar os respectivos contratos.

Consigno, ainda, que, ao apresentar àquele juízo o documento relativo ao saldo devedor (ID 90632266 –
processo no 1016918-87.2022.8.11.0041
), no qual constam todos os clientes que adquiriram lote pertencente ao espólio, bem como os dados contratuais,
há expressa indicação do nome do Agravante
. Vejamos:

Tal circunstância evidencia que o juízo do inventário
não proibiu a comercialização dos imóveis
, mas apenas
estabeleceu mecanismos de controle sobre os valores recebidos
, com o objetivo de proteger o acervo patrimonial do espólio.

Nesse contexto,
não se verifica
,
prima facie,
a alegada impossibilidade de cumprimento do contrato ou a inexigibilidade das obrigações assumidas pelo Agravado. Ao contrário, a determinação judicial para depósito das parcelas em juízo demonstra que a comercialização dos lotes
está sendo realizada sob supervisão judicial
, conferindo segurança jurídica ao negócio.

Ademais, o agravante
não demonstrou
qualquer obstáculo concreto à futura transferência da propriedade, uma vez que o procedimento de inventário visa justamente à
regularização da transmissão dos bens deixados pelo
de cujus
aos seus sucessores
ou, no caso de bens já comercializados, à destinação adequada dos valores correspondentes.

Assim, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido:

“
(...) a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Assim,
a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência
.”
(TJ-MG - AI: 10000220195416001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

Ressalte-se que a análise aqui realizada não impede que, após a instrução processual e o contraditório, o juízo de origem forme convicção diversa quanto ao mérito da demanda. Contudo, para fins de tutela de urgência, não se mostram presentes os requisitos autorizadores.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto por
LUAN FERNANDO DA SILVA SANTOS,
mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025